Tribunal: TJMT
Processo: 1047314-52.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047314-52.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (APELANTE), MAIRA DE OLIVEIRA LIMA RUIZ - CPF: 219.737.728-09 (ADVOGADO), JOAO AUGUSTO SOUSA MUNIZ - CPF: 721.732.893-49 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE), BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (APELADO), RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - CPF: 015.669.611-81 (ADVOGADO), RAPHAELA VITORIA DIAS TABOZA - CPF: 403.777.298-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA REALIZADA PELA PLATAFORMA DIGITAL – CONSUMIDOR QUE INFORMA ENDEREÇO ERRADO PARA ENTREGA DO PRODUTO – PEDIDO DE CANCELAMENTO COM REEMBOSLO – DEMORA NA DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO
.

O Superior Tribunal de Justiça possui

entendimento no sentido de que o simples descumprimento contratual, como é o caso da falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente a configurar o dano de ordem moral.

(ARESP 1989794 – RJ. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 01/02/2022).

Considerando que a discussão versa sobre a ausência de reembolso da compra cancelada pelo consumidor e que, esta hipótese de falha na prestação de serviço, não configura dano
in re ipsa
, incumbia à parte trazer provas que deixem entrever ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana. Esta providência, contudo, não foi observada pelo Apelado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1047314-52.2019.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Magazine Luiza S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Indenizatória
, julgou procedente o pedido formulado por
Brenno de Paulo Milhomem
, condenou a empresa ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros (1% ao mês) a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento, e, também, à indenização por dano material no valor de R$ 53,74 (cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

Por fim, diante da sucumbência, condenou-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixou em 20% do valor da condenação.

Em suas razões recursais, a Apelante alega que o Recorrido não forneceu os dados bancários para o reembolso, logo, não há falar em ato ilícito do estabelecimento comercial tampouco o dever de indenizar suposto dano de ordem extrapatrimonial.

Firme nesse argumento, requer a reforma da sentença para afastar a verba indenizatória combatida. De modo alternativo, pugna pela redução do
quantum
.

Contrarrazões no ID. 116619968.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Brenno de Paulo Milhomem
(Apelado) ajuizou
Ação Indenizatória
em face de
Magazine Luiza S.A.
(Apelante), alegando que, após adquirir um livro pela plataforma eletrônica da empresa, percebeu ter informado o endereço errado para a entrega.

Afirmou ter tentado cancelar a compra do produto e pediu o reembolso do valor pago (R$ 53,74), mas não obteve êxito na esfera administrativa.

Posto isso, requereu a condenação da empresa ao pagamento de R$ 53,74 (cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) à título de indenização por danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por dano moral.

Com o término da instrução processual, sobreveio sentença nos seguintes termos:

[...]DIANTE DO EXPOSTO, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil Brasileiro, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por BRENNO DE PAULA MILHOMEM para CONDENAR o Requerido MAGAZINE LUIZA S/A, ao pagamento no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum e danos materiais no importe de R$ 53,74 (cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) , acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do evento danoso.

CONDENO a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 8o do NCPC. [...]

Inconformada,
Magazine Luiza S.A.
interpôs este recurso pedindo seja afastada a indenização por danos morais ou reduzido o valor fixado na instância singela.

De início, impende registrar que a relação entre as partes é de consumo e, por isso, se curva às regras do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa linha de intelecção, de acordo com a regra do artigo 14 do CDC, o fornecedor é responsável pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, independentemente de culpa.

No caso concreto
,
pelo que se extrai dos autos, não pairam dúvidas de que a compra realizada pelo Apelado foi cancelada, porém, não houve o estorno do valor pago.

Sobre a verba indenizatória em exame, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento no sentido de que
o simples descumprimento contratual, como é o caso da falha na prestação do serviço, por si só, não é suficiente a configurar o dano de ordem moral.

(ARESP 1989794 – RJ. Relator Ministro Mauro Campbell Marques. Julgado em 01/02/2022).

Com efeito, tem-se que a pretensão deduzida capaz ensejar indenização por dano moral
deve
estar
acompanhada de elementos que comprovem ofensa à honra, imagem, dignidade, bom nome, boa fama e demais qualidades intrínsecas da pessoa humana
.

No entanto,
n
ão
há nos autos nenhuma evidência de que tenha ocorrido lesão ao direito personalíssimo do Apelado.

Vale registrar que
sequer foi aberto um tópico pelo Recorrido na peça vestibular para discorrer e demonstrar em que consistiu abalo moral.

Sob esse enfoque, considerando que os danos decorrentes da falha na prestação dos serviços (reembolso não efetuado) não se enquadram em dano moral presumido, e que o Apelado olvidou em comprovar a efetiva violação à sua honra e dignidade pela demora no estorno do valor despendido, ou seja, R$ 53,74 (cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos), imperiosa a reforma da sentença.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE PREENCHIDOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE COMPRA POR AUSÊNCIA DE ESTOQUE.
ESTORNO DE VALORES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. MERO ABORRECIMENTO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM VIRTUDE DO REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

[...] Destarte, a parte autora não trouxe aos autos comprovantes sobre qualquer ofensa a seus direitos de personalidade. Ressalto que o requerente não comprovou, e nem mesmo alegou, a ocorrência de nenhum dano específico, fazendo apenas alegações genéricas sobre o descaso da parte requerida. Pela análise da petição inicial e do recurso de inominado, vejo que a ora recorrente não aponta quais os prejuízos de ordem moral teria sofrido com o descumprimento contratual por parte Ré. Com efeito, a caracterização do dever de indenizar depende da comprovação do dano sofrido do nexo de causalidade, não sendo suficiente, por si só, a prática do ato ilícito. Assim, apesar de reprovável a conduta da empresa Ré, não é cabível sua condenação ao pagamento de indenização por dano moral com o único propósito punitivo, sob pena de se configurar responsabilidade civil sem dano. [...]
(TJBA. RI 00408790220218050001. Relatora Mary Angelica Santos Coelho. Quarta Turma Recursal. Publicado em 31/01/2022).

Feitas essas considerações,
dou provimento ao recurso, reformo o capítulo sentencial combatido e julgo improcedente o pedido de indenização por dano moral. Mantenho incólumes demais termos da sentença.

Diante do resultado deste julgamento, considerando que a indenização por dano material está mantida (não foi objeto do Apelo), redistribuo as custas processuais e honorários advocatícios entre as partes (na proporção de 50% para cada),

com fundamento no art. 86,
caput,
do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em relação ao Apelado pois é beneficiário da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica o art. 85, §11, do CPC pois, de acordo com o entendimento consagrado pelo STJ a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC, somente é possível quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente
; e c) condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1714418/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021). Na hipótese, contudo, o Apelo foi provido, e, ainda que assim não fosse, a majoração da verba encontra óbice já fixada no percentual máximo permitido pela Lei.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022